Tribunal: TJSP
Processo: 1092204-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Golpe do falso refinanciamento de empréstimo bancário – Fraudadores que se diziam correspondente da ré e contataram o autor visando quitação de empréstimo consignado outrora firmado junto à ré, oferecendo-lhe taxas de juros reduzidas – Transferência bancária realizada

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Golpe do falso refinanciamento de empréstimo bancário – Fraudadores que se diziam correspondente da ré e contataram o autor visando quitação de empréstimo consignado outrora firmado junto à ré, oferecendo-lhe taxas de juros reduzidas – Transferência bancária realizada em benefício de terceiro – Falha na prestação dos serviços pelo banco configurada – Estelionatários que possuíam informações acerca do empréstimo consignado firmado junto à ré – Inexistência de culpa exclusiva do demandante – Responsabilidade da instituição financeira ré que é de caráter objetivo – Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a ausência de falha na prestação de seus serviços, do qual não se desincumbiu – Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Ocorrência de dano moral também configurada, mas não no montante pleiteado pelo autor – Sentença reformada – Recurso da ré improvido e parcialmente provido o do autor.